Tribunal: TCU
Processo: 033.492/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Acompanhamento sobre a evolução e a solidez dos financiamentos concedidos pelo BNDES aos projetos Porto do Açu - Cargas Gerais e Porto Sudeste.

Inteiro teor:
Acórdão 866/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de acompanhamento instaurado em atendimento à determinação contida no subitem 9.2.2 do Acórdão 2039/2019-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, TC Processo 030.518/2014-8 ), para verificar a evolução dos financiamentos do BNDES ( debt ) e, quando fosse o caso, dos investimentos do BNDESPAR ( equity ), aos seguintes projetos portuários: Porto do Açu - Cargas Gerais e Porto Sudeste; Considerando que o presente acompanhamento examinou a qualidade, a solidez, a compatibilidade e a viabilidade de execução das garantias oferecidas pelo Grupo EBX ao BNDES em razão dos créditos concedidos, além de avaliar sua dimensão frente aos saldos devedores das operações, eventuais substituições de garantias e a eficácia dos mecanismos de acompanhamento dos financiamentos concedidos aos referidos projetos; Considerando que foram realizadas diligências ao BNDES por meio das quais foram solicitados documentos e informações detalhadas sobre os projetos; Considerando que não foram identificadas irregularidades na gestão dos riscos, das garantias dos contratos e das operações de standstill , reestruturação de dívidas e devolução de recursos do projeto Porto Sudeste; Considerando que, atualmente, o único contrato de financiamento vigente do Porto do Açu com o BNDES é o Contrato de Repasse, que é indireto e não depende diretamente do desempenho financeiro do projeto Porto do Açu, de modo que se mostra suficiente a continuidade do acompanhamento das operações; Considerando que os exames técnicos e as propostas preliminares da unidade instrutora foram submetidos a comentários dos gestores do BNDES; Considerando que a unidade instrutora concluiu pela ausência de indícios de irregularidades, e que os montantes significativos dos saldos devedores e o entendimento do BNDES no sentido de que as propostas de recomendações anteriormente formuladas não se aplicam às características específicas e à estruturação financeira dos projetos em questão, sendo suficiente a continuidade do acompanhamento na próxima prestação de contas anual do banco estatal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. II, 143, inc. III, 169, inc. III, e 241 do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir a determinação do subitem 1.6.1 abaixo, remeter cópia desta decisão ao BNDES e autorizar o encerramento do processo. 1. Processo TC- Processo 033.492/2019-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2.1. Ministro que se declarou impedido: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: André Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao BNDES, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que faça constar em capítulo específico do relatório de gestão referente à próxima prestação de contas anual, informações pormenorizadas acerca da continuidade das ações do Banco visando ao ressarcimento dos valores aportados nos projetos do Porto Sudeste e do Porto do Açu.